Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703719-36.2021.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: A. M. M. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: QUEILA MOSQUETTA MALESKI DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL na APELAÇÃO interposta em desfavor de ASAPH MOSQUETTA MALESKI DE LIMA. A Recorrente sustenta que o tratamento não tem previsão contratual e não é previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Afirma que o cumprimento provisório da sentença poderá acarretar lesão patrimonial de difícil reparação em razão de eventual bloqueio de seus ativos financeiros. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (ID 29680799). É o relatório. Decido. O fato de o tratamento não estar compreendido inteiramente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não induz, por si só, à ausência do direito subjetivo à cobertura contratual. Em se tratando de doença contemplada no plano de saúde e de tratamento médico essencial ao seu tratamento, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não pode ser considerado exauriente, sob pena de restar comprometida a amplitude da cobertura assegurada pelos artigos 35-F da Lei 9.656/1998 e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. É de se enfatizar que a prescrição médica visa prevenir danos e evitar tratamento neurocirúrgico futuro, inclusive mais dispendioso para a Apelante. Como bem ponderado na r. sentença: “A requerida amparou a sua negativa em cláusula contratual, bem como no art. 10, inciso VII, da Lei 9.656/98. Diz que a órtese pleiteada é de uso externo, não implantável e, portanto, não ligada a qualquer o ato cirúrgico. Assim, sendo desnecessária cirurgia para sua colocação, não é a sua cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Apesar da previsão contida no artigo 10, VII, da Lei no 9.656/1998 autorizando o plano de assistência à saúde a afastar o fornecimento de órtese não ligada a ato cirúrgico, bem como o fato de o contrato firmado entre as partes prever a exclusão do tratamento pleiteado pela parte autora, há outros elementos que afastam a mera aplicação literal da disposição legal e contratual. A prescrição médica acerca da adequação do procedimento indicado ao autor, para evitar consequências funcionais definitivas, bem como a redução drástica de riscos ao paciente, afasta eventual restrição contratual, que é incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. Afinal, a prescrição médica indicada ao autor, no atual momento de sua vida, evitaria eventual tratamento neurocirúrgico futuro com riscos e custos mais elevados. O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. O Código de Defesa do Consumidor dispõe que são nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, IV). Observa-se, portanto, que se afigura abusiva a cláusula que, na sua literalidade, nega o custeio da órtese, pois não se trata a hipótese de recomendação de órtese pura e simples, mas de uso de órtese como meio para o tratamento adequado e oportuno para a patologia congênita da qual padece o segurado, de modo que assim a garantia contratual se apresenta pertinente à espécie em razão do objeto e da finalidade dos contratos de planos de assistência e seguro de saúde. Imaginar o contrário seria impor ao autor, criança com menos de um ano de idade, a necessidade de, no futuro, se submeter a um tratamento cirúrgico invasivo e sujeito a maiores riscos e custos inerentes a qualquer procedimento dessa natureza. Sendo que a utilização de órtese para ser atendida pelo plano de saúde, mostra-se uma técnica substitutiva eficaz.” À falta, portanto, da probabilidade do direito invocado, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator